Tribunal: TJSP
Processo: 0004610-69.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República e ausência de oitiva judicial do reeducando – Inocorrência – Procedimento administrativo que não se reveste dos rigores do processo penal – Ausência de demonstração de efeito prejuízo à defesa da recorrente – Pas de nullité sans grief – Desobediência

Ementa:
Agravo em execução penal – Falta grave – Preliminar de nulidade por violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República e ausência de oitiva judicial do reeducando – Inocorrência – Procedimento administrativo que não se reveste dos rigores do processo penal – Ausência de demonstração de efeito prejuízo à defesa da recorrente – Pas de nullité sans grief – Desobediência e incitação à movimento para subverter a ordem e a disciplina – Falta disciplinar de natureza grave devidamente caracterizada – Desclassificação – Descabimento – A perfeita subsunção dos fatos à descrição legal de falta disciplinar de natureza grave impede a absolvição ou desclassificação da conduta impugnada ao recorrente - Infringência à vedação da imposição de sanção coletiva – A mera prática de condutas convergentes e com unidade de desígnios por agentes identificados não torna coletiva a imputação de infração disciplinar e a imposição da respectiva penalidade - Perda dos dias remidos – Fundamentação sucinta, porém idônea a amparar a imposição da penalidade de perda dos dias remidos em patamar superior a 1/6 – Decisão mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112645
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0004610-69.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante GILSON RIBAS DA SILVA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM a preliminar, e no
mérito, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo. v.u.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004610-69.2019.8.26.0996 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 0004610-69.2019.8.26.0996
Agravante: Gilson Ribas da Silva Junior
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.787
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
FALTA GRAVE

PRELIMINAR
DE
NULIDADE
POR
VIOLAÇÃO
AO
DISPOSTO NO ART. 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA E AUSÊNCIA DE OITIVA JUDICIAL DO
REEDUCANDO
INOCORRÊNCIA
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO QUE NÃO SE REVESTE DOS RIGORES
DO PROCESSO PENAL AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE EFEITO PREJUÍZO À DEFESA DA RECORRENTE PAS
DE
NULLITÉ
SANS
GRIEF
DESOBEDIÊNCIA
E
INCITAÇÃO À MOVIMENTO PARA SUBVERTER A ORDEM
E A DISCIPLINA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE
DEVIDAMENTE
CARACTERIZADA

DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIMENTO A PERFEITA
SUBSUNÇÃO DOS FATOS À DESCRIÇÃO LEGAL DE
FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE IMPEDE A
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA
IMPUGNADA AO RECORRENTE - INFRINGÊNCIA À
VEDAÇÃO DA IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO COLETIVA – A
MERA PRÁTICA DE CONDUTAS CONVERGENTES E COM
UNIDADE DE DESÍGNIOS POR AGENTES IDENTIFICADOS
NÃO TORNA COLETIVA A IMPUTAÇÃO DE INFRAÇÃO
DISCIPLINAR
E
A
IMPOSIÇÃO
DA
RESPECTIVA
PENALIDADE
-
PERDA
DOS
DIAS
REMIDOS
–
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA,
PORÉM
IDÔNEA
A
AMPARAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE DE PERDA
DOS DIAS REMIDOS EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6
DECISÃO MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo interposto contra a r.
decisão de fls. 65/67 que, nos autos da execução no
0000661-44.2018.8.26.0520, condenou GILSON RIBAS DA SILVA
JÚNIOR, pela prática da falta disciplinar de natureza grave
desobediência e incitação a movimento para subverter a ordem e
a disciplina , determinando o reinício da contagem do lapso
temporal indispensável à obtenção de benefícios em sede de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004610-69.2019.8.26.0996 -Voto no
3
execução penal, bem como declarando perdidos 1/3 dos dias
remidos.
Inconformado, recorre o condenado a fls.
01/14. Suscitou, preliminarmente, a nulidade do r. Decisum, por
violação ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da
República.
No mérito, pugna pela absolvição da infração
que lhe é imputada, inclusive ao argumento de sua atipicidade,
ou, subsidiariamente, pela desclassificação para falta disciplinar
de natureza média.
Em caso de manutenção da condenação,
requer que a perda dos dias remidos se dê no mínimo legal, que
sustenta corresponder a um dia.
O agravo foi contraminutado a fls. 17/25.
A r. decisão recorrida foi mantida a fl. 27.
A fls. 77/81 foi acostado parecer da Douta
Procuradoria-Geral
de Justiça, manifestando-se pelo não
provimento do agravo.
É o relatório.
1
–
A
preliminar
de
nulidade
da
fundamentação do r. decisum vergastado por violação ao
disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República se
confunde com o mérito, e com ele será analisado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004610-69.2019.8.26.0996 -Voto no
4
2
No mérito, o recurso não comporta
provimento.
Consta
da
Comunicação
de
Evento
n°
247/2.018 que em 05 de dezembro de 2.018, por volta das
14h00min o sentenciado Gilson Ribas da Silva Júnior, matrícula
923.377,
praticou
falta
disciplinar
relatada
por
Agente
Penitenciário nos seguintes termos:
"Comunico a Vossa Senhoria que nesta data as 08
horas, foi interceptado por meio de informantes que
os presos custodiados neste Estabelecimento,
estariam realizando as 14hs movimento subversivo
a ordem, com paralisação e manifestação de todos
sentenciados, e que a ordem estaria partindo da
cúpula da facção criminosa denominada PCC
(Primeira Comando da Capital), por meio da célula
'"Sintonia Fora do Ar". Ato contínuo, no horário
supracitado após a realização da soltura do banho de
sol, conforme apurado, os sentenciados de todos os
pavilhões
habitacionais
deste
Estabelecimento
dirigiam-se as respectivas gaiolas de contenção,
aglomerando-se de forma a impedir com que os
Agentes de Segurança Penitenciária conseguissem
visualizarem o interior dos citados pavilhões. Que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004610-69.2019.8.26.0996 -Voto no
5
indagados e advertidos os presos sobre a conduta, os
mesmos permaneceram irredutíveis, proferindo
reclames acerca de um recente corte na lista de itens
alimentícios autorizados a entrarem com seus
visitantes. Momento em que de maneira organizada
e ameaçadora, proferiram palavras de desordem e de
apologia ao Primeiro Comando da Capital, 'NÃO
VAMOS
ADMITIR
ESSES
PROIBIÇÕES,
ABUSOS, VOCÊS E SAP TEM 03 DIAS PARA
VOLTAREM ATRÁS E LIBERAREM OS ITENS
PROIBIDOS,
SE
NÃO
HAVERÁ
RETALIAÇÕES DO PCC", em clara tentativa de
aterrorizar
e
desestabilizar
servidores
desta
Secretaria. Diante da gravidade dos fatos, os
sentenciados supracitados foram indicados como
líderes internos do ato de indisciplina e incitação à
desordem, sendo estes os interlocutores dos
conteúdos verbalizados aos servidores, sendo
determinado pelo Diretor de Segurança e Disciplina
o imediato isolamento preventivo dos mesmos em
cela disciplinar." (sic. fl. 33).
Ouvido no procedimento administrativo, o
agravante negou os fatos nos seguintes termos:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004610-69.2019.8.26.0996 -Voto no
6
"Perguntado sobre os fatos assim declarou: que não
participou de nada, não disse nada, que estava no
pavilhão no dia dos fatos somente observando a
reivindicação dos sentenciados que foi de forma
pacífica, e por esse motivo foi requisitado para ir
para o RCD, mas não cometeu ato de indisciplina,
nem ameaça, nem apologia, disse que não pertence a
facção criminosa" (sic. fl. 47).
Paralelamente às alegações do agravante, a
testemunha Gustavo Henrique Costa, ouvida a fls. 44/45,
confirmou integralmente a versão dos fatos que constou da
comunicação de evento. No mesmo sentido, são as declarações
de Luiz Cláudio Augusto dos Santos, ouvido a fls. 42/43.
Com
efeito,
a
atitude
do
agravante,
consubstanciada em desobediência a ordem que lhe fora
expressamente dada por Agente Penitenciário, bem como a
incitação a movimento para subverter a ordem e a disciplina são
atos caracterizadores de falta disciplinar de natureza grave, o que
se subsume com perfeição, ao art. 50, inciso VI, combinado com
art. 39, inciso II, ambos da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984:
“Art. 50. Comete falta grave o condenado à pena
privativa de liberdade que [...] I - incitar ou
participar de movimento para subverter a ordem ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004610-69.2019.8.26.0996 -Voto no
7
a disciplina; VI - inobservar os deveres previstos nos
incisos II e V, do artigo 39, desta Lei.
Art. 39. Constituem deveres do condenado [...] II -
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa
com quem deva relacionar-se [...]”.
No
exercício
de
sua
competência
Constitucional em caso análogo à hipótese tratada nestes autos, o
Col. Superior Tribunal de Justiça interpretou a Lei Federal em
comento e declarou que a desobediência à ordem dos agentes
penitenciários (dentre as quais de retorno à cela ou
direcionamento a locais determinados pela Administração
Penitenciária) é considerada falta de natureza grave. Confira-se:
AgRg no REsp 1381095/RO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR,
SEXTA
TURMA,
julgado
em
04/08/2015,
DJe
20/08/2015.
O reeducando, conforme exposto, teve conduta
incompatível com as regras da execução penal, razão pela deverá
ser punido, pois, como é cediço, “a prática de falta grave pelo
apenado no curso da execução penal (art. 50, VI, da LEP) - no caso,
desobediência (art. 39, II, da LEP) - constitui motivo suficiente para
motivar as sanções aplicadas” (HC 338.183/SP, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2016,
DJe 23/02/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004610-69.2019.8.26.0996 -Voto no
8
Assim, constatada a recusa do agravante em
cumprir ordem de direcionamento ao local que lhe foi
determinado, resta caracterizada a falta disciplinar de natureza
grave, não se cogitando, por esta razão, a desclassificação de sua
conduta para infração média, ou, ainda, a absolvição por força de
suposta desproporcionalidade da penalidade aplicada que é
inderrogável conforme os ditames legais de regência.
Ademais, incabível é acolher a pretensão
defensiva no sentido de que trata-se de uma sanção coletiva, uma
vez que o depoimento dos Agentes Penitenciários é claro quanto
aos fatos, sendo especificado quais os sentenciados eram os
responsáveis pela incitação ao movimento de desordem. Diante
disso, constata-se que a conduta do agravante foi suficientemente
individualizada, não tendo como se falar em sanção coletiva.
E nem se alegue que o testemunho dos
Agentes não goza de presunção de veracidade, tese esta repelida
pelos Tribunais Superiores, sendo o depoimento suficiente
também para a individualização da conduta.
Especificamente quanto à perda dos dias
remidos, penalidade expressamente impugnada no recurso,
anoto que a Lei n° 12.433, de 29 de junho de 2.011 alterou a
redação do art. 127 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1.984, que
passou a prever a possibilidade da perda de até 1/3 do tempo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004610-69.2019.8.26.0996 -Voto no
9
remido.
Outrossim, é sabido que o condenado que,
durante a execução de sua pena privativa de liberdade comete
falta disciplinar grave, sujeita-se à perda dos dias remidos, até
mesmo como forma de desestimulá-lo de práticas incompatíveis
com sua situação e com vistas a fazê-lo compreender que a
terapêutica penal haverá de ter segura eficácia para que ela possa
alcançar
benefícios,
progredir
de
regime
e
reinserir-se
paulatinamente no seio da sociedade, da qual se encontra
segregado, sem que se possa vislumbrar nisso vulneração de
qualquer norma constitucional.
Contudo,
diferentemente
da
sistemática
anterior, o legislador cometeu ao juiz da execução penal definir o
“quantum” do tempo remido a ser revogado, observado o limite
máximo de um terço. E estabeleceu, como parâmetros para a
decisão judicial, os fatores listados no artigo 57, da própria Lei no
7.210, de 11 de julho de 1.984 (“natureza, motivos, circunstâncias e
consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de
prisão”).
Essa outorga de maior poder ao magistrado
tem, em contrapartida, a necessidade de fundamentação, por
parte do Juiz da execução, com base nos referidos critérios, da
quantidade de dias remidos perdidos, notadamente se adotado o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0004610-69.2019.8.26.0996 -Voto no
10
percentual máximo (STJ, HC no 267.765, rel. Min. Maria Thereza
de Assis Moura), sem o que a decisão judicial não se afigura
válida, por afronta à norma prevista no artigo 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
É o que se extrai do exame da r. decisão de fl.
66, parte final.
Assim,
entendo
que
foi
correta
e
suficientemente fundamentado o reconhecimento de falta grave,
bem como a imposição da perda dos dias remidos ou a remir no
máximo legal, ou seja, na fração de 1/3.
Ante o exposto, REJEITO a preliminar, e no
mérito, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
AMARO THOMÉ
RELATOR